Tribunal: TJPA
Processo: 0005005-15.2014.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005005-15.2014.8.14.0012

APELANTE: NATA LIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de homicídio simples tentado. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Análise inidônea das circunstâncias judiciais. Redução proporcional. Fração da causa de diminuição relativa à tentativa. Iter criminis percorrido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base fixada acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada; (ii) definir se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser alterada, considerando o iter criminis percorrido pelo apelante.

III. Razões de decidir

3. O Juízo de origem fixa a pena-base acima do mínimo legal, porém utiliza fundamentação genérica e conceitos vagos para justificar a negativação de alguns vetores do art. 59 do CPB, como conduta social e personalidade, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/1988 e à Súmula nº 17 do TJPA. Assim, reconhece-se a necessidade de redução proporcional da pena-base.

4. Na terceira fase da dosimetria, mantém-se a fração de 1/3 relativa à tentativa, considerando que o
iter criminis
foi substancialmente percorrido, com desferimento de golpe em região vital do corpo da vítima, causando risco real à vida, afastando-se a aplicação da fração máxima de 2/3 pretendida pela defesa. Tal posicionamento encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena definitiva fixada em 7 anos de reclusão, com alteração do regime inicial para o semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. A pena-base deve ser fixada de forma idônea, concreta e individualizada, com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, sendo vedada a utilização de conceitos genéricos, vagos ou inerentes ao próprio tipo penal. 2. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, observando a proximidade da consumação do crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II; 33, §2º, alíneas "a" e "b"; 59 e 121, caput; CPP, art. 387, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por NATA LIRA DA SILVA em face de decisão do Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena
de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que na data 19.09.2014, por volta das 02h00, o acusado, aparentemente embriagado, aproximou-se da vítima e começou a pedir bebida alcoólica. A vítima negou o pedido do acusado e ambos começaram a discutir, sendo que o acusado recebeu um empurrão no peito, desferido pela vítima, e por sua vez o acusado puxou uma faca que portava na cintura e desferiu um golpe de faca no meio do peito da vítima, que foi hospitalizada em estado grave, mas em virtude do êxito nos atendimentos médicos, não veio a óbito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal ou a limite próximo a ele, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) por cada vetor negativo
, eis que a reprimenda foi afastada daquele limite após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Pede, ainda,
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, referente à minorante da tentativa
, uma vez que a redução efetuada pelo juiz sentenciante não foi devidamente fundamentada, ressaltando apenas o golpe desferido na vítima – que é inerente ao tipo penal em tela – deixando de levar em conta o
iter criminis
percorrido pelo réu.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal ou a limite próximo a ele, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) por cada vetor negativo
, eis que a reprimenda foi afastada daquele limite após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Pede, ainda,
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, referente à minorante da tentativa
, uma vez que a redução efetuada pelo juiz sentenciante não foi devidamente fundamentada, ressaltando apenas o golpe desferido na vítima – que é inerente ao tipo penal em tela – deixando de levar em conta o
iter criminis
percorrido pelo réu.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) 6.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE normal a espécie. Constato que o mesmo REGISTRA antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL voltada à prática de delitos cf. informações dos autos; PERSONALIDADE aparentemente agressiva, na medida em que reagiu de modo desproporcional à tentativa da vítima de retirar a bebida do acusado. Os MOTIVOS do crime depõem contra a pessoa do acusado na medida em que o crime se deu por desavença em relação à bebida alcoólica. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime considero normais, a exemplo das CONSEQÜÊNCIAS do crime. Considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 16 ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, caput, do CPB.

6.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Reconheço as atenuantes da confissão, eis que o réu confessou espontaneamente a autoria delitiva, com fulcro no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro, e reduzo a pena em um ano, resultando em 15 anos de reclusão.

6.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Considerando tratar-se de crime tentado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, considerando que, pela localização dos golpes de faca, houve real e efetivo perigo à vida da vítima, entendo que o acusado faz jus à redução de pena no patamar de um terço, ficando a pena definitiva, concreta e final de fixada em 10 anos de reclusão.

VII. DETRAÇÃO PENAL

Deixo de promover a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, haja vista a inexistência de certidão carcerária nos autos, de forma que a detração deverá ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

VIII. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado será inicialmente FECHADO, a ser cumprido em uma das Colônias Penais da SUSIPE, onde houver vaga. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis os antecedentes, a conduta social e personalidade do réu, assim como os motivos do crime
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias. Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu é considerada normal à espécie
.

Quanto aos
antecedentes
, são-lhe
desfavoráveis,
haja vista a condenação criminal com trânsito em julgado constante do documento de ID nº 7292476 - Pág. 5 (autos nº 0000683-22.2005.8.14.0012).

Quanto à
personalidade do réu e à conduta social,
tenho-as como
favoráveis
, eis que ausentes elementos concretos que permitam avaliá-las.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas são
desfavoráveis
, visto que o próprio réu confirma que praticou o crime por estar muito alcoolizado.

Os motivos do crime
não desbordam daqueles inerentes ao crime em espécie.

As
consequências do delito são favoráveis
.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise,
de rigor é a redução da sanção-base imposta ao recorrente, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porém, não ao patamar mínimo legal
, diante da persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que já autoriza a fixação da reprimenda acima daquele limite mínimo.

Não há, ademais, vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8 requeridas pela defesa
, e algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM FUNÇÃO DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1.383,86 KG DE MACONHA, 16,200 KG DE SKUNK E 2KG DE SEMENTE DE MACONHA). REGIME FECHADO FIXADO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que reduziu a pena de condenado por tráfico de drogas e receptação, fixando-a em 7 anos e 3 meses de reclusão, além de 640 dias-multa, em regime fechado. 2. O impetrante alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime inicial para aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para agravar a pena-base é idônea e se há constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas (1.383,86 kg de maconha, 16,200 kg de skunk e 2kg de semente de maconha), o que é considerado idôneo e proporcional. 6. Quanto à fração de aumento aplicada para agravar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não é necessário seguir um critério matemático estrito.
Assim, o réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor. Essas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não são obrigatórios, exigindo-se apenas que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente justificado.
7. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela gravidade concreta das condutas e pela quantidade de droga apreendida. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ - HC n. 827.542/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Assim,
tomo por bem fixar sua pena-base em
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Inexistem agravantes.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo juiz, reduzindo a pena em um ano, como procedido por aquele magistrado, levando-a ao valor de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ausentes causas de aumento.

Presente a causa de diminuição referente à tentativa, da qual a
defesa requer seja fixada a fração de 2/3 (dois terços), pleito, contudo, improcedente.

É sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação.

No presente caso, depreende-se, dos autos, inclusive pela fundamentação do próprio juízo
a quo,
que os golpes de faca contra a vítima desferidos foram desferidos no peito esquerdo (conforme laudo pericial de ID nº 16029398 - Pág. 10), havendo efeito perigo à vida dela, faleceu em decorrência de ter recebido eficaz atendimento médico.

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual fixado pelo juiz –
1/3 (um terço)
– não se mostra razoável ao delito cometido pelo apelante, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, e devidamente fundamentado, considerando que o
iter criminis
foi deveras percorrido.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
Na hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluem que considerável parte do iter criminis foi percorrido, chegando muito próximo da consumação, justifica-se a utilização da fração redutora de 1/2
. 3. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias de que o agente chegou próximo à consumação do crime e acatar a tese da defesa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 670.113/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)

Desse modo, mantida fração de 1/3 (um terço), torno a
pena do réu concreta e definitiva
em 5 anos, 6 meses e 20 dias

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a pena aplicada ao ora apelante, estabelecendo-a no patamar de
07 (sete) anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto,
em obediência ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024